Tribunal: TJMT
Processo: 0022807-20.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022807-20.2014.8.11.0041
APELAÇÃO CÍVEL n.o 0022807-20.2014.8.11.0041
APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CEMAT - AFACE.
Processo na origem n.o 0022807-20.2014.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. de decisão que determinou a suspensão do julgamento do presente recurso, até que fossem julgados os recursos repetitivos - Recursos Especiais n.o 1.818.487/SP, no 1.816.482/SP e n.o 1.829.862/SP - representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.034, no qual se busca “definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n.o 9.656/1998”.
A peticionante alega que a matéria aqui discutida não se encaixa no tema acima citado, porque a pretensão da recorrida não é preservar o direito de manutenção dos inativos, já garantido pela ENERGISA e objeto do Tema 1034, mas sim unificar planos distintos, sob o pretexto de que os reajustes não devem ser considerados de modo dissociado.
No entanto, o tema afetado tanto trata do direito de permanência dos aposentados no respectivo plano, como também da forma de custeio do plano de saúde dos servidores inativos da antiga CEMAT, que certamente é o tema deste recurso, na medida em que a AFACE busca manter a forma de custeio, ou seja, a aplicação ao contrato dos inativos do mesmo índice de reajuste concedido aos trabalhadores da ativa.
De modo que se afigura prudente manter a suspensão até o julgamento dos recursos repetitivos representativos da controvérsia.
Ressalte-se que os Recursos Especiais n.o 1.818.487/SP, no 1.816.482/SP e n.o 1.829.862/SP foram julgados recentemente em 09.12.2020, porém ainda não teve o seu acórdão publicado.
Desse modo, determino que se mantenha a suspensão do julgamento do presente recurso, pelo menos até que seja publicado o acórdão do recurso repetitivo.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator